Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000712-92.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), SIRLENE CLAUDIO DE OLIVEIRA - CPF: 844.474.001-20 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – IMPETRAÇÃO CONTRA A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSA AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da
Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, quando se verificar que o ato que lhe foi atribuído e, por isso, considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não caracteriza vacância de cargo, para fins de provimento pelos classificados em concurso público, a simples remoção de um servidor para outro município.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Sirlene Cláudio de Oliveira, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e à Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em lhe conceder a nomeação, em caráter efetivo, dada sua classificação em concurso público.

Alega, a Impetrante, ter prestado o Concurso Público, regulado pelo Edital n. 01/2017-SEDUC-MT, para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, da Cidade de Poxoréo, no qual foi classificada na 11a colocação, conforme o Diário Oficial n. 27192, publicado em 31/01/2018.

Afirma que o Edital regulatório do certame previu 10 (dez) vagas para o citado cargo e local, e que foi deferida uma medida liminar, em uma ação proposta pela 6a (sexta) colocada/nomeada, determinando a remoção daquela para a cidade de Guiratinga, o que teria feito surgir o seu direito, líquido e certo, à imediata nomeação.

Disse, também, que os Impetrados ainda realizaram inúmeras contratações precárias de Professores da Educação Básica, na área de pedagogia, no ano de 2019, provando, com isso, que existem vagas a serem preenchidas nas escolas da cidade de Poxoréu.

Requereu, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que estão presentes os requisitos legais, e, no mérito, a concessão da ordem, com a ratificação da liminar pretendida.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão de id. 33114982.

O Estado de Mato Grosso, nas suas informações, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da Exma. Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer e, no mérito, defende a inexistência do direito líquido e certo à nomeação, de sorte que pugna pela denegação da ordem pleiteada no
writ
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pelo Estado de Mato Grosso, e, no mérito, pela concessão da ordem (id. 39505468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020